Tribunal: TJSP
Processo: 1006284-55.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Sentença mantida.

TABELA PRICE –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Sentença mantida.

TABELA PRICE – Pretensão de que seja afastada sua aplicação. INADMISSIBILIDADE: Não há irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.

TARIFAS - Alegação do autor apelante de irregularidade na cobrança de tarifas - INADMISSIBILIDADE: Ausência de impugnação específica. Trata-se de alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006284-55.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 26278.
Registro: 2020.0000082511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006284-55.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
NESTOR SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006284-55.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 26278.
VOTO No 26278.
APELAÇÃO
No
1006284-55.2019.8.26.0482

PRESIDENTE
PRIDENTE.
APELANTE: NESTOR SOARES.
APELADA:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A. (Banco Abn Amro Real S/A.).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

CRÉDITO
DIRETO
AO
CONSUMIDOR

CDC

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO Insurgência contra a
capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: Contrato
firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o
autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um
ano. Sentença mantida.
TABELA PRICE
Pretensão de que seja afastada sua
aplicação. INADMISSIBILIDADE: Não há irregularidade na
utilização da tabela “price”, porque o valor das prestações,
com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo
devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor
da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.
TARIFAS - Alegação do autor apelante de irregularidade na
cobrança de tarifas - INADMISSIBILIDADE: Ausência de
impugnação específica. Trata-se de alegação genérica. A
Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é
vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das
cláusulas.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006284-55.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 26278.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Nestor Soares contra a r. sentença de fls. 103/107, cujo relatório se
adota, que revogou a liminar anteriormente concedida, julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato
movida contra a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. e
condenou o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, observada a gratuidade da
justiça concedida a ele.
Em suas razões recursais (fls. 110131) o
autor alega que é indevida a capitalização dos juros. Insurge-se contra o
método de amortização price, e a cobrança de tarifas. Pede provimento ao
recurso para reformar a r. sentença, de modo que sejam acolhidos os
pedidos formulados na inicial.
A ré deixou decorrer in albis o prazo para
apresentar contrarrazões (fl. 135).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em 4.7.2014, as partes firmaram contrato de
financiamento de veículo, no valor de R$13.667,92, a ser pago em
quarenta e oito parcelas de R$ 506,38, com a fixação de taxa de juros
mensais de 2,65% e anuais de 36,85% (fls. 21/25).
A ação é de revisão de contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006284-55.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 26278.
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
O fato de ser o instrumento contratual
classificado como de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de
qualquer ilegalidade.
No caso, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Ademais, consta no Quadro “F DADOS DO
FINANCIAMENTO” do contrato (fl.21) que os juros anuais são
superiores ao duodécuplo das mensais e na Cláusula 1a que os juros serão
capitalizados (fl. 23). Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça decidiu pela constitucionalidade do artigo 5o da referida Medida
Provisória,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini.
Não tem fundamento a alegação de ser
inadmissível a cobrança de juros capitalizados em decorrência da ADI no
2.316/DF, uma vez que o pedido de liminar de suspensão dos efeitos da
MP no 2.170/20011 ainda não foi totalmente apreciado pelo C. STF.
No mesmo sentido, assim também já se
decidiu nesta E. Corte: AC no 0004794-98.2012.8.26.0081, Rel. Des. Maia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006284-55.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 26278.
da Rocha, j. em 14.10.2013; AC no 0000532-18.2010.8.26.0456, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. em 1.12.2011 e AC no 0008973-52.2010.8.26.0079,
Rel. Des. Silveira Paulilo, j. em 24.08.2011.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre
a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596
que as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de
Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior
a um ano.
A utilização da Tabela Price não é coibida e
o seu sistema permite a amortização com a inclusão de encargos sem
alterar o valor das prestações, que continua o mesmo.
Dessa mesma forma foi decidido na
Apelação Cível no 00010006-91.2011.8.26.0451, desta Colenda 37a
Câmara de Direito Privado, que tem como Relator o Desembargador JOSÉ
TARCISO BERALDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006284-55.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 26278.
Conclui-se, assim, que não há irregularidade
na utilização da Tabela Price, porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a
amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros.
É amortizado aquilo que é pago.
Nesse mesmo sentido, outros julgados desta
C. Corte: (AC no 0025505-56.2010.8.26.0482, Rel. Des. IRINEU FAVA,
j. em 9.5.2012 e AC no 0003792-88.2011.8.26.0482, Rel. Des. JOSÉ
TARCISO BERALDO, j. em 15.3.2012).
No caso, o apelante se insurge contra a
cobrança das tarifas. No entanto, não especificou quais seriam essas tarifas
e nem as supostas cláusulas abusivas. Trata-se de alegação genérica.
A Súmula 381 do STJ dispõe que nos
contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade
das cláusulas.
Assim a r. sentença deve ser mantida.
Por fim, em relação à fixação dos honorários
recursais, cumpre esclarecer que não merecem alteração aqueles fixados
na r. sentença, porque a majoração dos honorários previamente fixados
ocorre quando o recurso é desprovido e desde que o advogado do apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006284-55.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 26278.
tenha desempenhado algum tipo de trabalho (contrarrazões), o que não é o
caso em questão.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR